Tribunal: STF
Processo: ARE 1261519
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DE FAMÍLIA. DISPUTA SOBRE PROPRIEDADE. DEMANDAS REIVINDICATÓRIA, DECLARATÓRIA E DESCONSTITUTIVA. AÇÕES CONEXAS. IDENTIDADES DE CAUSA DE PEDIR. PREJUDICIALIDADE EVIDENTE. REUNIÃO DE PROCESSOS. JULGAMENTO CONJUNTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 103 E 105 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. PRELIMINARES. 1.1 AGRAVO RETIDO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE ANÁLISE EM RAZÕES DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 2. SENTENÇA EXTRA PETITA. AFASTAMENTO. 1 JULGAMENTO REALIZADO NOS LIMITES DOS PEDIDOS. PREFACIAL REJEITADA. 2. MÉRITO. 2.1 CONTROVÉRSIA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL E CONSEQUÊNCIAS PATRIMONIAIS. CONVIVÊNCIA DURADOURA, ESTÁVEL E PÚBLICA. UNIÃO RECONHECIDA. APLICABILIDADE DO REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. . PATRIMÔNIO AMEALHADO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. SUB-ROGAÇÃO DE BENS PARTICULARES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM. COMPANHEIRO. RECONHECIMENTO IDO DIREITO À MEAÇÃO E À HERANÇA. 2.2.: IMPLICAÇÕES PATRIMONIAIS. MONTE -MOR. SOBREPARTILHA. BENS OBJETOS DA LIDE. INTEGRAÇÃO AO PATRIMÔNIO A SER REPARTILHADO. EXCLUSÃO DE UM DOS IMÓVEIS. 2.3 DIVISÃO DE BENS. RESGUARDO DE METADE DE ALGUNS BENS OBJETOS DA DEMANDA À TITULO DE MEAÇÃO. QUINHÃO HEREDITÁRIO. I CONCORRÊNCIA COM DESCENDENTES EXCLUSIVOS DA AUTORA DA HERANÇA. CONFERÊNCIA DE METADE DO QUINHÃO DE CADA UM DAQUELES. INTELIGÊNCIA !DO ARTIGO 1.790, INCISO II, DO CÓDIGO CIVIL. EXCLUSÃO DE UM DOS IMÓVEIS EM DISPUTA DOS BENS A INVENTARIAR. PROPRIEDADE CONFERIDA AOS FILHOS DA AUTORA DA HERANÇA. 2.4. PLEITO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL POR USO EXCLUSIVO DO COMPANHEIRO. BENS PERTENCENTES À SOCIEDADE CONJUGAL. DISSOLUÇÃO JUDICIAL DA UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA AINDA NÃO EFETIVADA. COBRANÇA DE ALUGUEL INDEVIDA. 2.5. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 20, §§ 3° E 4°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO QUE IMPLICA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO REIVINDICATÓRIO, PROCEDÊNCIA DAS DEMANDAS DECLARATÓRIAS E DESCONSTITUTIVA DE ESCRITURA DE INVENTÁRIO E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONSTITUTIVO NEGATIVO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA.
    Opostos os embargos, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, caput, incisos XXII, LIV e LV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/19).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de abril de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente